Tribunal: TCU
Processo: 015.404/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Relatório de auditoria das Demonstrações Contábeis do Ministério da Defesa, exercício 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas demonstrações contábeis do Ministério da Defesa relativas ao exercício de 2024, com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras evidenciadas, em subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do mesmo ano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. abster-se de opinião quanto ao ciclo contábil do imobilizado integrante do balanço patrimonial consolidado do Ministério da Defesa em razão da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente; 9.2. opinar no sentido de que, exceto pelos assuntos apresentados na seção intitulada "base para a opinião com ressalva sobre a conformidade das transações subjacentes" ao ciclo contábil do imobilizado, descrita no certificado, as transações subjacentes ao referido ciclo estão em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as leis e regulamentos aplicáveis; 9.3. opinar no sentido de que: 9.3.1. o ciclo contábil das despesas com pessoal está apresentado adequadamente nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério da Defesa, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.3.2. os saldos e as transações subjacentes ao ciclo contábil de passivos atuariais estão apresentados adequadamente nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério da Defesa, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público. 9.4. aprovar o certificado de auditoria anexo ao voto; 9.5. determinar, com fundamento no art. 7o, § 3o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército e da Aeronáutica que elaborem, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, seus responsáveis e os prazos para implementação, com o objetivo de: 9.5.1. ajustar ao valor de mercado os bens móveis de valor significativo que estão registrados por valores líquidos irrisórios ou muito abaixo dos valores residuais nos sistemas de gestão patrimonial dos respectivos Comandos e realizar os ajustes apropriados nas demonstrações contábeis, conforme as disposições da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado e os procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado estabelecidos no subitem 11.10, Parte II, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10a edição, e na Macrofunção Siafi 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão (subitem 3.1.1.8 do relatório); 9.5.2. conciliar as informações constantes do Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS) e no Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços da Aeronáutica (SILOMS) com os respectivos registros no Siafi e realizar os ajustes necessários, a fim de tornar a informação contábil dos bens móveis fidedigna e verificável, conforme os subitens 6.2.2 e 6.2.6, Parte Geral, do MCASP, 10a edição (subitem 4.1.1 do relatório); 9.5.3. realizar ajustes nos seus sistemas patrimoniais, de forma que a baixa da depreciação acumulada dos bens móveis e o reinício da contagem da sua vida útil sejam efetivadas apenas nas situações previstas na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, observados os procedimentos contábeis patrimoniais atinentes ao ativo imobilizado estabelecidos no Capítulo 11, Parte II, do MCASP, 10a edição (subitem 4.1.3 do relatório). 9.6. determinar, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que, até o final do terceiro trimestre de 2025, para assegurar a correta elaboração das demonstrações contábeis: 9.6.1. adotem as medidas necessárias para ajustar os valores brutos dos bens imóveis reavaliados, a fim de que estes estejam registrados no Siafi pelo valor exato em relação aos que estão apresentados nos laudos de avaliação (subitem 3.1.1.3 do relatório); 9.6.2. adequem os registros de ativos contingentes à funcionalidade do sistema SPIUnet - Manual de Utilização Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União para o correto tratamento desses ativos, conforme previsto nos subitens 5.1.4 e 5.1.4.1 da Macrofunção Siafi 020344 - Bens Imóveis, nas orientações da NBC TSP 03, item 39, e no MCASP, 10a edição, Parte II, subitens 17.1 e 17.6.3 (subitem 3.1.1.4 do relatório). 9.7. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que: 9.7.1. realizem, com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, os devidos ajustes nas contas "Reserva de Reavaliação por Classe de Ativo" e "Ajustes de Exercícios Anteriores" relativamente aos períodos de 2021 a 2024, com vistas à correção das distorções decorrentes da contabilização de reavaliações de imóveis em desacordo com as normas contábeis aplicáveis, em especial o subitem 11.4.1 da 10a edição do MCASP, e subitens 51 a 56 da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado (subitem 3.1.1.1 do relatório); 9.7.2. promovam, até o término do terceiro trimestre de 2025, a análise dos terrenos que receberam benfeitorias e permanecem classificados como "Terrenos e Glebas", a fim de reclassificá-los nas categorias patrimoniais apropriadas, conforme o tipo de destinação correspondente às benfeitorias existentes, adequando sua classificação patrimonial às disposições do SPIUnet, páginas 51 e 52 (subitem 3.1.2.1 do relatório); 9.7.3. identifiquem, de modo preciso, o (s) responsável (is) ou unidade (s) responsável (is) pela implementação das etapas prevista nos planos de ação para aperfeiçoamento dos processos referentes à gestão dos bens imóveis de uso especial, consoante estabelece o art. 7o, § 4o, II, da Resolução-TCU 315/2020 (subitem 4.1.9 do relatório). 9.8. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército e da Aeronáutica que, até o final do terceiro trimestre de 2025, promovam a análise nos registros imobiliários patrimoniais (RIP) de suas respectivas unidades, com o objetivo de identificar e reclassificar os terrenos e glebas sem benfeitorias registrados em outras classes de imóveis, adequando sua classificação patrimonial às disposições do SPIUnet, páginas 51 e 52 (subitem 3.1.2.2 do relatório); 9.9. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesas e aos Comandos da Marinha e do Exército que ajustem os registros contábeis de VPD com pessoal ativo militar no sentido de padronizar e refletir as despesas com Gratificações na VPD de Gratificações e com Compensação Pecuniária na VPD de Indenização-Militar, conforme os normativos de remuneração de pessoal militar, a Medida Provisória 2.215-10/2001, o Decreto 11.002/2022, a Lei 5.809/1972, a Lei 13.954/2019, Anexo V, e a Lei 7.963/1989, além da função das contas contábeis do PCASP no Siafi (subitem 3.2.2.2 do relatório); 9.10. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e aos Comando da Marinha e da Aeronáutica que avaliem a compatibilidade dos dispositivos constantes no item 24 dos Procedimentos Contábeis da Diretoria de Finanças da Marinha (MAPCONT 2024) e no subitem 7.4.16.1 do Módulo 7 do Manual G do RADA-e, da Aeronáutica, com os normativos contábeis em vigor, notadamente a NBC TSP 07 (itens 44-52), o MCASP (subitem 11.4-Parte II) e a Macrofunção Siafi 020335 (subitem 4.2), bem como analisem a viabilidade prática e a relação custo-benefício da reavaliação quadrienal e/ou quinquenal obrigatória de seus bens móveis que são mensurados pelo método de reavaliação, conforme os preceitos estabelecidos nos respectivos normativos internos (subitem 4.1.5 do relatório); 9.11. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e ao Comando da Marinha que: 9.11.1. promovam ajustes no valor das embarcações de números patrimoniais 157481530, 143433709, 138777624 e 138777608 para que reflitam nos sistemas SISBENS e Siafi e na conta contábil de Embarcações (123110506), o custo ou o valor justo dos itens, de acordo com a sua documentação de suporte, em conformidade com a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 14, "b" (subitem 3.1.1.5 do relatório); 9.11.2. apurem os gastos com treinamento e assistência técnica objeto do Contrato 40000/2009-011/00 (Contrato 6 - Prosub), reconhecidos como ativo intangível ou ativo imobilizado, e promovam ajuste à conta de resultado de exercícios anteriores, estornando-os do ativo, uma vez que não preenchem os requisitos para reconhecimento nos referidos grupos patrimoniais, conforme a NBC TSP 08, itens 7, 23 e 67 (a) e (b), a NBC TSP 7, item 30 e o item 12 do MCASP, 10a edição, Parte II (subitem 3.1.1.6 do relatório); 9.11.3. realizem a Baixa da Remuneração no Período de Férias (BRPF) mensalmente, por meio da situação LPA386 do Siafi, pelo valor efetivamente pago todo mês com a remuneração no período de férias, conforme o Manual do Siafi, 021142 - Folha de Pagamento, subitens 5.2 e 5.3.1.4 (subitem 3.2.1.1 do relatório); 9.11.4. avaliem a conveniência e a oportunidade de corrigir a regra de cálculo do SISBENS referente à depreciação mensal dos bens móveis que passem por processo de reavaliação, a fim de evitar que o referido sistema renove integralmente a vida útil original do ativo, a qual somente deve ser renovada mediante laudo de avaliação que ateste ter havido alteração, consoante estabelecem os itens 76 e 67 da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado c/c o item 11 do MCASP, 10a edição (subitem 4.1.7 do relatório). 9.12. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército que: 9.12.1. realizem a Baixa da Remuneração no Período de Férias (BRPF) mensalmente por meio da situação LPA386 do Siafi, conforme o subitem 5.3.1.4 do Manual do Siafi, 021142 - Folha de Pagamento (subitem 3.2.2.1 do relatório); 9.12.2. reavaliem o prazo estabelecido em seu plano de trabalho para cumprimento do subitem 9.2.6 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário , de modo a adequar seus controles internos e sistemas, no menor tempo possível, de maneira a garantir que as reavaliações de bens realizadas no exercício sejam adequadas e tempestivamente refletidas nas demonstrações contábeis, em consonância com os subitens 3.10 e 3.19 da NBC TSP Estrutura Conceitual, conferindo representação fidedigna aos bens imóveis (subitem 4.1.9 do relatório). 9.13. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que promovam ajustes no valor das aeronaves de números patrimoniais 2170113, 2024875, 6140, 5996, 5486, 1311646, 5997 e 5995, para que reflitam, nos sistemas SILOMS e Siafi e nas contas contábeis de Aeronaves (123110505) e Bens em Reparo (123110804), o custo ou o valor justo dos itens, de acordo com a sua documentação de suporte, em conformidade com o item 14, b, da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado; (subitem 3.1.1.5 do relatório); 9.14. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa que: 9.14.1. adote as medidas necessárias para aprimorar as notas explicativas às suas demonstrações contábeis, de forma que, a partir do exercício de 2025, haja divulgação completa e transparente das informações sobre o passivo atuarial do Sistema de Proteção dos Militares das Forças Armadas (SPMFA), em conformidade com a NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, no que for aplicável, incluindo, por exemplo (subitem 3.3.1.1 do relatório): 9.14.1.1. distinção entre benefícios com direito adquirido e benefícios acumulados, mas sem direito adquirido, conforme o item 139 (b); 9.14.1.2. informações adicionais sobre a natureza dos benefícios, conforme o item 141 (a) (i); 9.14.1.3. descrição da responsabilidade de qualquer outra entidade pela governança, conforme o item 141 (a) (iii); 9.14.1.4. divulgação das contribuições efetuadas no exercício (separando patrocinador e beneficiários) e as contribuições projetadas para o próximo exercício, conforme os itens 143 (f) e 149 (b); 9.14.1.5. descrição dos riscos associados a cada uma das quatro espécies de provisão que compõem o passivo atuarial (benefícios de militares inativos, pensões militares, pensões especiais e anistiados das Forças Armadas), conforme os itens 137 (a) e 141 (a) e (b); 9.14.1.6. divulgação de todas as premissas atuariais significativas utilizadas para determinar o valor presente da obrigação, observados os requisitos estabelecidos no item 146; 9.14.1.7. divulgação ampliada da análise de sensibilidade, incluindo testes para premissas significativas não abordadas atualmente (crescimento salarial, diferimento de aposentadoria programada, entrada em invalidez, percentual de concessão de pensão, diferença etária entre militar e cônjuge), com informações dos métodos e premissas utilizados no cálculo e das limitações desses métodos, bem como indicação se houve mudanças, em relação ao período anterior, nos métodos e nas premissas utilizados e as razões dessas eventuais mudanças, conforme o subitem 147. 9.14.2. adote as medidas necessárias para, a partir do exercício de 2025, apresentar, de forma segregada, nas demonstrações contábeis, as subclassificações das provisões atuariais segundo a espécie de benefício do Sistema de Proteção dos Militares das Forças Armadas (SPMFA), em conformidade com os itens 46 e 47 da NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, que exigem a apresentação separada de classes materiais de itens semelhantes ou de natureza ou função distintas, observando-se, ainda, a exigência de segregação obrigatória entre essas provisões e outras de natureza diversa, conforme o item 94 (e) da mesma norma (subitem 3.3.1.1 do relatório). 9.15. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Patrimônio da União, à Secretaria de Aviação Civil, ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que realizem ajustes no SPIUnet e nas respectivas demonstrações contábeis para retirar da responsabilidade da Aeronáutica e do Ministério da Defesa os imóveis que não estão mais sob sua administração devido a transferência para a Secretaria de Aviação Civil, em atendimento ao item 14, alínea "a", da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado (subitem 3.1.1.2 do relatório); 9.16. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria de Patrimonio da União (SPU) que: 9.16.1. avaliem a oportunidade e a conveniência de revisar a Portaria Conjunta STN/SPU 10/2023, com os seguintes objetivos: 9.16.1.1. avaliar a compatibilidade do inciso IV de seu art. 6o com as normas contábeis aplicáveis, em especial a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 44 a 52, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 10a edição, Parte II, subitem 11.4, e a Macrofunção SIAFI 020335, subitem 4.2; e 9.16.1.2. promover maior equilíbrio entre os custos de obtenção da informação contábil relativa à reavaliação de bens imóveis e os benefícios de sua divulgação (subitem 4.1.4). 9.16.2. avaliem a necessidade de incluir, no texto da Portaria Conjunta STN/SPU 10/2023 ou daquela que porventura venha a substituí-la, orientação no sentido de que, nos procedimentos de reavaliação de bens de uso especial da União, a vida útil de imóveis somente deve ser alterada em relação ao seu período original caso haja a devida comprovação do fato, mediante laudo de avaliação ou Relatório de Valor de Referência (RVR) que tenha expressamente apontado o estado de conservação e a vida útil do ativo, em consonância com os requisitos do item 76 da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado (subitem 4.1.6 do relatório). 9.17. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria do Patrimônio da União que avalie a conveniência e a oportunidade de realizar adequações nas regras do sistema SPIUnet ou do que o suceder, com o objetivo de restringir a alteração da vida útil dos imóveis de uso especial reavaliados, nos termos da IN SPU/ME 67/2022 e da Portaria Conjunta STN/SPU 10/2023, apenas aos casos em que o procedimento de reavaliação aponte expressamente alteração na estimativa desse período, em consonância com os requisitos da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 76 (subitem 4.1.6 do relatório); 9.18. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica de que o Adicional de Férias não deve ser separado do salário correspondente ao mês de férias ao se proceder ao cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), devendo a base de cálculo desse imposto ser composta pela soma do salário bruto no mês de férias com o adicional de 1/3 constitucional, menos as deduções previstas em lei, conforme a Instrução Normativa 1.500/2014 da Receita Federal do Brasil e o Decreto Federal 9.580/2018 (subitem 4.2.2 do relatório); 9.19. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Comando do Exército de que as apropriações de VPD e passivo com férias (abono constitucional e remuneração no período de férias) e décimo terceiro salário (adicional natalino) a pagar não são provisões e devem ser calculadas e apropriadas pelo valor exato a que cada militar ativo tem direito de acordo com o valor da remuneração mensal, devendo ser lançadas mensalmente por competência, conforme o NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, itens 11 a 18, e MCASP, 10a Edição, subitem 17.2 e item 18 (subitem 4.2.1 do relatório); 9.20. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa de que: 9.20.1. a ausência de padronização, entre os Comandos das Forças Armadas, na classificação contábil das VPD com pessoal ativo militar no momento da liquidação da despesa orçamentária das ND de pessoal acarreta divergências e inconsistências na consolidação da Demonstração de Variações Patrimoniais do Ministério da Defesa (subitem 3.2.2.2 do relatório); 9.20.2. as divulgações das despesas com "Pessoal e Encargos" nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis requerem maior detalhamento por Comando e categoria de pagamento (militar ativo, veterano, pensionista etc.), em conformidade com a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, itens 106, 109 e 111, e com o MCASP, 10a edição, parte V, subitem 4.3 (subitem 3.2.2.3 do relatório); 9.20.3. as políticas contábeis do Comando do Exército aplicadas à mensuração de bens móveis, após o reconhecimento inicial pelo custo, são divergentes daquelas adotadas pelos Comandos da Marinha e da Aeronáutica, e, por isso, as demonstrações contábeis daquele primeiro Comando deveriam ser ajustadas no momento da consolidação das demonstrações contábeis da Defesa, de acordo com a NBC TSP 17 - Demonstrações Contábeis Consolidadas, itens 38 e 41 (subitem 4.1.8 do relatório); 9.20.4. as Notas Explicativas às suas Demonstrações Contábeis Consolidadas referentes ao exercício de 2024 não atenderam integralmente aos requisitos das Normas Brasileiras de Contabilidade TSP 07 - Ativo Imobilizado e TSP 08 - Ativo Intangível, às disposições do MCASP, 10a edição, e às orientações das MacroFunções Siafi 020344, 020318, 020345 e 020318, requerendo aprimoramentos para a integral obediência aos referidos normativos contábeis (subitem 3.1.2.3 do relatório). 9.21. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria do Tesouro Nacional, de que a atual estrutura do sistema Siafi impossibilita que, na conta contábil 313310400 - Ajuda de Custo, sejam registrados lançamentos dos valores empenhados na Natureza de Despesa 3.1.90.17.02 - Ajuda de Custo Transf. Ativ. Milit. p/ Inat. Remuner., com a utilização de contas de naturezas diversas (subitem 3.2.2.2 do relatório); 9.22. autorizar a inserção do certificado de auditoria a que se refere o subitem 9.4 acima, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema Conecta-TCU, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.23. juntar o certificado de auditoria e o correspondente relatório de auditoria ao processo de contas anuais do Ministério da Defesa (TC Processo 005.191/2025-4 ), para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.24. encaminhar ao Ministro de Estado da Defesa: 9.24.1. o certificado e o relatório de auditoria, com vistas à emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV, c/c o art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.24.2. o certificado de auditoria para a publicação prevista no art. 8o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 84/2020, observado o disposto no art. 7o da Decisão Normativa TCU 198/2022. 9.25. considerar: 9.25.1. cumpridos e/ou implementados os subitens deste acórdão 9.1.1 e 9.1.3.1, no que tange ao Comando do Exército, os 9.1.7 e 9.2.6, relativamente aos Comandos do Exército e da Marinha, os 9.2.7 e 9.2.9 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário , e o 9.2.1 do Acórdão 1000/2023-TCU-Plenário (seção 5, item "a", do relatório); 9.25.2. em cumprimento e/ou em implementação os subitens deste acórdão 9.1.2 e 9.1.3.1, no que toca o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica, 9.1.6, 9.4.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.5 e 9.2.8 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário e o 9.3.1 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.25.3. insubsistentes os subitens 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.4, 9.1.5 e 9.2.6 (Ministério da Defesa e Aeronáutica) do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário (seção 5, item "c", do relatório). 9.26. autorizar o monitoramento: 9.26.1. dos subitens em cumprimento e/ou em implementação a que se refere o subitem 9.25.2 acima nas auditorias financeiras subsequentes no Ministério da Defesa (seção 5, item "b", do relatório); 9.26.2. das deliberações aqui prolatadas nas auditorias anuais de contas do Ministério da Defesa dos exercícios subsequentes, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o. 9.27. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, estes autos aos do TC Processo 005.191/2025-4 , processo de contas anuais do Ministério da Defesa relativo ao exercício de 2024.